Tribunal: CARF
Processo: 11080.903173/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.903173/2010-35
ACÓRDÃO
1002-004.055 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INAPLICABILIADE. SUMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
MULTA
DE
MORA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SUMULA CARF No 203.
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art.
138 do Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
COBRANÇA
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PEQUENO
VALOR.
INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO.
Pelo princípio do indisponibilidade do interesse público, independente do
montante do crédito, deve-se manter sua exigência quando restar
caracterizada decisão transitada em julgado em sentido desfavorável ao
contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.055 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903173/2010-35
2
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Adotando o relatório do acórdão recorrido, o presente processo cuida Manifestação
de Inconformidade contra Despacho Decisório no rastreamento 900865562 (fl. 49), referente ao
PER/DCOMP no 24916.27800.161006.1.7.02-4000 (com demonstrativo de crédito).
A(s) declaração(ões) de compensação foi(ram) gerada(s) com o objetivo de ter
reconhecido o direito creditório correspondente a saldo negativo de IRPJ apurado no exercício
2003, no valor de R$ 198.624,64, e compensar o(s) débito(s) discriminado(s) no(s) referido(s)
PER/DCOMP.
De acordo com o despacho decisório, o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual conclui-se
pela homologação parcial da(s) compensação(ões) declarada(s). As parcelas de composição do
crédito informadas e confirmadas estão sintetizadas na Tabela 1.

Na Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ) as parcelas de composição
do crédito totalizaram R$ 579.894,44; o IRPJ devido, R$ 381.269,80 e o saldo negativo apurado, R$
198.624,64.
Como consta do despacho decisório, o saldo negativo disponível apurado foi de R$
193.236,64 (= R$ 574.506,44 - R$ 381.269,80, parcelas de crédito confirmadas menos IRPJ devido).
As parcelas de crédito confirmadas integralmente estão detalhadas à fl. 30.
Cientificado do Despacho Decisório em 13/12/2010 (fl. 50), o sujeito passivo
protocolou, em 12/01/2011, a manifestação de inconformidade de fls. 2 a 7 e documentação de
fls. 8 a 47. Foi alegado, em síntese, que deveria ser considerada a retenção na fonte, a qual, por
lapso, deixou de ser informada na composição do saldo negativo, gerando uma diferença de R$
5.388,00.
A Delegacia de Julgamento, por meio do Acórdão n.o 02-86.784, julgou a
Manifestação de Inconformidade parcialmente procedente para reconhecer direito creditório
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.055 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903173/2010-35
3
remanescente referente a saldo negativo de IRPJ apurado pela interessada no exercício 2003, no
valor de R$ 5.028,38, além do valor já reconhecido no Despacho Decisório no rastreamento
900865562, e sua utilização para homologação das compensações declaradas no PER/DCOMP
objeto desse processo, até o limite do direito creditório reconhecido.
Intimado da decisão em 16/07/2018 (fls. 74) o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 13/08/2018 (fls. 76 e 77/82) alegando em síntese:
 preliminarmente, refere-se que no presente processo administrativo
operou-se a prescrição intercorrente. A manifestação de inconformidade
contra o despacho decisório que homologou apenas parcialmente o crédito
declarado em PERD/COMP foi protocolada no dia 12/01/2011, tendo sido
encaminhado ao SECOJ/DRJPOA para prosseguimento no dia 27/01/2011.
Todavia, o processo permaneceu absolutamente paralisado, sem qualquer
nova movimentação, despacho ou decisão da Receita Federal até o dia
02/03/2018, quando foi encaminhado para apreciação. Portanto, 7 anos se
passaram até que a manifestação fosse julgada, ficando evidente que sobre
este procedimento administrativo operou-se a prescrição intercorrente;
 extinção do crédito tributário pela prescrição – art. 156, V, do CTN:
considerando a demora extraordinária no julgamento da manifestação de
inconformidade proposta pela contribuinte, o suposto débito encontra-se
igualmente prescrito, não podendo a Receita Federal exigi-lo da empresa.
 do total de R$ 198.624,64 declarado em PERDCOMP perante a Receita
Federal do Brasil, R$ 198.265,02 foram efetivamente homologados e
reconhecidos como aptos a serem compensados, restando um saldo
devedor de apenas R$ 359,62. Desse modo, nobres Julgadores,
verdadeiramente não há razão para a emissão do DARF no valor em que fora
emitido, visto que o débito eventualmente tido pelo contribuinte em favor
da Receita Federal é de apenas R$ 359,62, jamais de R$ 25.358,82.
 o acórdão deixou de acolher a tese manifestada pela contribuinte no que se
refere a necessidade de afastamento da multa e acréscimos legais, sob o
fundamento de que a compensação, como instituto de extinção do crédito
tributário, para fins de denúncia espontânea, não corresponderia ao
pagamento, de modo que não haveria que se falar em não incidência de
multa.
 ao fim requer a o i) o reconhecimento da prescrição intercorrente, ii) a
procedência do recurso e iii) exclusão da multa de mora.
Não foram juntados documentos com o recurso.
É o relatório.

Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.055 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903173/2010-35
4
VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Do recurso:
Como exposto o acórdão recorrido julgou parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade para reconhecer direito creditório remanescente referente a saldo negativo
de IRPJ apurado pela interessada no exercício 2003, no valor de R$ 5.028,38, além do valor já
reconhecido no Despacho Decisório no rastreamento 900865562. Em seu recurso o contribuinte
aponta três argumentos principais: 1) prescrição intercorrente, 2) prescrição do crédito pelo
aplicação do art. 156, V do CTN, 3) “irrelevância” do valor remanescente e 4) impossibilidade da
exigência da multa de mora em razão da ocorrência de denúncia espontânea.
Neste contexto não está mais discussão qualquer tese que levaria a modificação
do valor apurado como saldo negativo. Das informações constantes do Despacho Decisório de fls.
30 (SN de R$ 193.236,64) e do acórdão 02-86.784 (crédito suplementar de R$ R$ 5.388,00) o valor
total do saldo negativo a ser considerado é de R$ 198.265,02.
Quanto as razões recursais, mantenho a decisão recorrida por seus próprios
fundamentos, valendo ainda citar que ao caso concreto aplicam-se as Súmulas CARF no 11 e 203:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003

Súmula CARF no 203
Aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.055 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903173/2010-35
5
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.401; 9303-014.698; 9303-014.718; 9101-
006.876
Pela pertinência, vale explicar que a DCOMP original foi apresentada “em
25/07/2003 (retificada em 16/10/2006) aproveitando saldo negativo de IRPJ exercício 2003, ano-
calendário 2002, para quitar débito de IRPJ, período de apuração Jan/2003, com vencimento em
28/02/2003 (fls. 32, 33 e 39), ficando sujeito à multa de mora limitada a 20% e a juros de mora de
8,48% (Selic acumulada de março a junho/2003 e mais 1% referente a julho de 2003)”. Assim,
afastada a denúncia espontânea, correta a exigência da multa.
No que tange ao argumento de prescrição do crédito pela aplicação do art. 156, V é
necessário lembrar que a interposição tempestiva da manifestação de inconformidade suspende a
exigibilidade do crédito tributário e, efeito lógico deste debate, é a inaplicabilidade das hipótese
de perda do direito de o Fisco cobrar o crédito em litígio.
Por fim, quanto alegação de “irrelevância do crédito remanescente” deve ser
destacado ensinamento do Jurista Paulo de Barros Carvalho (Curso de Direito Tributário. São
Paulo: Saraiva, 2009, p. 173), segundo o qual “Os interesses públicos são inapropriáveis. O titular
do órgão administrativo incumbido de representá-los não tem poder de disposição, havendo de
geri-los na mais estreita conformidade do que preceitua a lei. A disponibilidade dos interesses
públicos está permanentemente retida no âmbito do Estado, que a manipula de modo soberano,
exercitando a sua função legislativa. Corolário desse princípio, no terreno dos tributos, é a
premência absoluta de lei, em toda a circunstância em que o administrador tributário cabe remitir
débitos, transigir, efetuar compensações ou lidar, de algum modo, com a titularidade de bens ou
interesses do Erário”.
Assim, independente do montante do crédito, deve-se manter sua exigência
quando já transitado em julgado decisão em sentido desfavorável ao contribuinte.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 95
DF CARF MF
Original